Tribunal: TJPA
Processo: 0800686-53.2019.8.14.0025
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800686-53.2019.8.14.0025

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: ESTADO DO PARA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ITUPIRANGA PREFEITURA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO. IDOSO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA.

DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

I
- O cumprimento da tutela de urgência deferida não implica na perda superveniente do interesse de agir, visto que o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada;

II
–
A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

III –
In casu
, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará,
condenando o Estado do Pará e o Município de Itupiranga
que providenciassem a transferência do Sr. Adimauro Honoro de Souza para um hospital da rede particular de saúde da cidade de Marabá
ou para o Hospital Regional de Marabá,
visto que o referido idoso se encontrava bastante debilitado, apresentado quadro de emagrecimento, dispneia, taquicardia, hemiparesia e sudorese intensa;

IV- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível;

V – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
sede de reexame necessário
,
manter inalterada a sentença monocrática
, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e dois
dias do mês de
novembro

do ano de dois mil e
vinte e um
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do

Estado do Pará
, julgou procedente a ação,
condenando o
Estado do Pará
e o
Município de Itupiranga

a providenciar a transferência do idoso Adimauro Honoro de Souza para um hospital da rede particular de saúde da cidade de Marabá

ou para o Hospital Regional de Marabá, com às expensas dos réus.

Na mencionada ação (
Num. 4194953 - Pág. 1
/13), a representante do
Parquet
narrou que a
senhora Marilza Costa de Souza procurou o Ministério Público para informar que seu genitor, Adimauro Honoro de Souza, nascido em 23/02/1942, se encontrava internado no Hospital Municipal de Itupiranga desde o dia 14 de julho de 2019, necessitando com urgência que fosse transferido para o Hospital Regional de Marabá, visto que o referido idoso se encontrava bastante debilitado, apresentado quadro de emagrecimento, dispneia, taquicardia, hemiparesia e sudorese intensa.

Aduziu, em síntese, que o direito à saúde é um dever do Estado, garantido pela Constituição Federal, motivo pelo qual, o mencionado idoso possuía direito a um tratamento adequado para a sua enfermidade.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, sendo determinado aos requeridos
que procedessem a transferência do paciente Adimauro Honoro de Souza para hospital que tenha condições de fornecer tratamento adequado, inclusive da rede da rede particular de saúde, às custas dos requeridos.

Após a regular distribuição do feito, o Juízo
a quo,
através da decisão de
Num. 4194955 - Pág. 1
/4, deferiu o pedido de tutela de urgência postulado na inicial.

O Estado do Pará apresentou contestação (
Num. 4194967 - Pág. 1
/9), aduzindo, em preliminar, a ausência de interesse processual, tendo em vista que o cumprimento da liminar esgotou o objeto da ação.

No mérito, postulou, em resumo, que a ação fosse julgada improcedente.

O Município de Itupiranga não apresentou contestação, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria do Juízo Monocrático (
Num. 4194973 - Pág. 1
)
.

Após a instrução processual, a autoridade de 1º grau prolatou a sentença supramencionada (
Num. 4194974 - Pág. 1
/4).

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 4451833 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela confirmação da sentença proferida pelo Juízo Monocrático (
Num. 5054842 – 1/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do
Estado do Pará
, julgou procedente a referida ação, condenando o Estado do Pará e o Município de Itupiranga
que providenciassem a transferência do Sr. Adimauro Honoro de Souza para um hospital da rede particular de saúde da cidade de Marabá
ou para o Hospital Regional de Marabá,
visto que o referido idoso se encontrava bastante debilitado, apresentado quadro de emagrecimento, dispneia, taquicardia, hemiparesia e sudorese intensa
.

PRELIMINAR

O Estado do Pará arguiu, em preliminar,
a ausência de interesse processual, tendo em vista que o cumprimento da liminar esgotou o objeto da ação, entretanto, a alegação não merece acolhimento, visto que
o cumprimento da tutela de urgência deferida não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, pois, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:

“PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. TUTELA ANTECIPADA. PERDA DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR. NÃO-OCORRÊNCIA. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
1. O deferimento da tutela antecipada não acarreta a perda do objeto ou do interesse de agir, por não garantir a continuidade da internação ou o pagamento das despesas pelo Distrito Federal, em favor da paciente internada em hospital da rede particular.
(...) 3. Apelo e reexame necessário não providos”. (APC 20080111120600, Rel. Des. Flávio Rostirola, 1ª Turma Cível, julgado em 1º.7.2009, DJ 13.7.2009, p. 41).

DIREITO À SAÚDE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INTERNAÇÃO EM UTI PARTICULAR. DEVER DO ESTADO.

1 - O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, MÁXIME SE O PEDIDO, ALÉM DA INTERNAÇÃO, ENVOLVE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES.
2 e 3. Omissis. (Processo RMO/DF 0022951-67.2010.8.07.0001, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação no DJE: 30/07/2013, Relator JAIR SOARES)”

Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere tutela antecipada não implica na extinção do processo, pela falta de interesse de agir superveniente, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de reexame necessário, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Ressalto, inicialmente, que

a Constituição Federal estipula no art.196 que a saúde é direito social e dever do Estado, conforme ressaltei anteriormente. Além disso, este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A referida lei estipula em seu art. 2º o seguinte:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Por conseguinte, a Lei nº 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006)

No caso em análise, o autor
trouxe aos autos documentos que comprovam que o Sr. Adimauro Honoro de Souza necessitava com urgência que fosse transferido para o Hospital Regional de Marabá, visto que visto que o referido idoso se encontrava bastante debilitado, apresentado quadro de emagrecimento, dispneia, taquicardia, hemiparesia e sudorese intensa.

Outrossim, em razão da existência de prova inequívoca do alegado na inicial, é desnecessário discutir sobre os riscos que a demora no referido tratamento poderia gerar à saúde do mencionado paciente.

Ademais, se percebe que, não obstante o sistema público de saúde ter o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA

NECESSIDADE.
OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO
PODER PÚBLICO
.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA

282/STF.

REEXAME

DO

CONTEXTO

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6.

O STJ possui jurisprudência firme e

consolidada

de

que a responsabilidade

em

matéria

de

saúde,

aqui

traduzida

pela distribuição

gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é

dever

do

Estado,

no

qual

são compreendidos aí todos os entes federativos:

"o

funcionamento do Sistema Único de
Saúde
(SUS) é de responsabilidade

solidária

da União,
Estados
-membros e Municípios, de

modo

que

qualquer

dessas entidades têm legitimidade ad causam para

figurar

no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp

771.537/RJ,

Rel.

Min.

Eliana

Calmon,

Segunda

Turma,

DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ESTADO
DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE

TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO
ESTADO
DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o

funcionamento do

Sistema

Único

de

Saúde

é

de responsabilidade solidária

da

União,

dos

Estados

e

dos

Municípios, de modo que qualquer

um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo

passivo

de

demanda

que

objetiva

a

garantia

do

acesso a medicamentos para tratamento de problema de
saúde
. 4.

Se

tanto

a

União,

como

os

Estados

e

os Municípios podem,

isoladamente, figurar

no

polo

passivo

do litígio, não dispondo, inclusive,

de

direito

de

regresso

contra os demais, bem como da faculdade

de

se

utilizar

a

figura

do

chamamento

ao processo, caracterizada

está

a

situação de que qualquer um deles pode ser o responsável

pelo cumprimento da
obrigação,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016)”

A irreversibilidade da medida, no caso concreto, deve ser analisada sob o contexto da importância dos direitos, devendo sempre ser protegido de forma mais efetiva o direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade.

No que que tange à alegação de
violação ao princípio da reserva do possível
,
entendo que a mesma não merece acolhimento, pois embora o Poder Judiciário não possa fechar os olhos às restrições financeiras e orçamentárias dos entes públicos, existem situações de risco que merecem a tutela jurisdicional, impondo-se, apenas, o estabelecimento de critérios para que deferimento de pedidos como o dos autos, a fim de não sobrecarregar o orçamento público.

Não se pode olvidar que o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal traz em si a garantia fundamental da inafastabilidade do controle jurisdicional diante de lesão ou ameaça a direito, não estando o Executivo imune às decisões do Judiciário, mormente quando se trata de garantir a integridade de direitos fundamentais de pessoa idosa.

Cumpre ressaltar que cabe a cada ente público buscar o ressarcimento cabível dentro do próprio sistema público de saúde. Assim, se os protocolos apontam que o fornecimento de determinado serviço, medicamento ou alimento especial é de responsabilidade de outro ente público, que não está sendo demandado, cabe ao outro buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público obrigado, consoante os convênios e protocolos que orientam o sistema público de atendimento à saúde, que é o SUS - Sistema Único de Saúde.

Quanto à observância das políticas de saúde, saliento que a Constituição da República erigiu a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF e art. 241 da CE), advindo daí a conclusão inarredável de que é obrigação do Estado (gênero, a teor do art. 23, II, da CF), assegurar às pessoas carentes de recursos financeiros o acesso à medicação e tratamentos necessários para a cura de suas enfermidades. Portanto, não importa ao requerente as diretrizes do Sistema Único de Saúde, os seus protocolos ou suas dificuldades quanto à previsão orçamentária.

Note-se, por fim, que qualquer norma protetiva da Fazenda Pública, em cotejo com norma e garantia fundamental prevista constitucionalmente, não se sobrepõe. Ao contrário, os direitos à vida e à saúde prevalecem ante qualquer outro valor.

Destarte, ao contrário da argumentação trazida, não há violação aos princípios da separação de poderes, da legalidade, da universalidade, da isonomia, da proporcionalidade e da igualdade, pois ao cidadão deve ser garantido o acesso e o tratamento necessário à prevenção, à manutenção ou à recuperação da saúde, incumbindo ao Judiciário, sempre que provocado, apreciar a adequação e a suficiência das medidas públicas para garantir os direitos fundamentais do particular, quando necessário.

Outrossim,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
22
de
novembro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/11/2021